Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-65.2012.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001355-65.2012.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA DE MATOS - CPF: 122.118.185-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
DO TÍTULO
–
O
CORRÊNCIA –

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRAZO
PRESCRICIONAL
TRIENAL – TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS –

CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – D
ESÍDIA DO
CREDOR
–
VERIFICADA –

AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA
– INOCORRÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA, SUSPENSIVA OU MODIFICATIVA
– SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2.
A efetivação da
citação
é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a
prescrição,
caso a
citação
s
eja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de
Porto Alegre do Norte

que
julgou
extinta a
Ação
de Execução
,
ajuizada em face de
Francisco Silva
de
Matos
,
reconhecendo a ocorrência d
a
prescrição do título,por ausência de citação do executado
,
dentro do prazo prescricional.

Irresignado, o banco apelante aduz, em síntese, a ausência de prescrição, sob o argumento que a demora na citação se deu por conta do próprio mecanismo da Justiça.

Sustenta que a citação não ocorreu por fato alheio à sua vontade
, mas sim pela demora do
Judiciário.

Defende que não houve negligência por parte do credor.

Pondera a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais, em favor da parte contrária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação
de execução
, fundada n
a

Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal sem Seguro Prestamista nº 348/1277386 C/C n. 4.929, agência n. 1.149, celebrado em 17/09/2010, no valor de R$ 50.000,00
, que deveria ser pago em 24 parcelas, no valor de R$ 3.410,33, vencendo-se a primeira em 30/10/2010 e a última em 30/09/2012
, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 222406199 – pág. 21/24.

Narra o banco na exordial ser credor do executado da quantia de R$ 63.132,45
.

A ação foi ajuizada em
26/04/20
12.

Pois bem.

Reside a insatisfação d
o
apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando
que inexistiu desídia de sua parte, bem como,
que a demora na citação se deu
por
fato alheio à sua vontade, qual seja, os atos e procedimentos
próprio
s

do
mecanismo da Justiça.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Da análise detida dos autos, nota-se que a decisão inicial, determinando a citação, foi proferida em junho/2012, assim, deveria o credor efetivar a citação até junho/2015
.

Desta feita,
não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão
executória
se operou, na medida em que a citação do
executado
/apelado
não ocorreu, por ineficiência dos meios escolhidos pela parte autora/apelante.

E, não apenas por isso, também porque foi desidioso no impulsionamento dos autos.

Com efeito, observa-se que embora deferida a citação do devedor, o banco não promoveu imediatamente as diligências necessárias à efetivação da citação, necessitando ser intimado, para recolhimento de diligências e cumprimento de seu papel de credor interessado.

Ademais, consta dos autos que
na primeira tentativa de citação
, informou o Oficial de Justiça o falecimento do devedor
. E, em vista disso,
requereu o credor a suspensão dos autos.

Portanto, do contexto fático dos autos, vê-se que a demora na citação não se deu por conta do mecanismo do Judiciário, mas pela condução do credor e circunstâncias relacionadas.

Desta feita, d
a tramitação do feito apura-se que a demora na citação em hipótese alguma pode ser atribuído como demora do mecanismo do Judiciário.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu.

Por outro lado, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Todavia, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado,
regularizar a sucessão processual e perfectibilizar o feito, quando r
equeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, sendo inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, proposta a ação em
26/04/2012
, o processo tramit
a

há mais de
10 (dez) anos, sem que a citação da
parte devedora tenha sido realizada
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se
angularizasse
a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
.4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe
04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do
crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. – PRESCRIÇÃO. – OCORRÊNCIA. – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – INOCORRÊNCIA DE FALHA DO JUDICIÁRIO. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ).” (
AgInt
no
AREsp
1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021,
DJe
6/4/2021).

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3º do CPC, quando, inexistindo mora imputável ao judiciário, a citação do devedor não for realizada.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido. (N.U 0007025-47.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
publicado
no DJE 09/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos iniciando-se a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966. No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal em 20/09/2017, contudo, não se efetivando a citação do devedor no lapso temporal de prescrição do título que é de 3 (três) anos, já tendo ocorrido mais de 6 (seis) anos desde o ajuizamento da ação é de se reconhecer a efetivação da
prescrição.

A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
está
seja efetivada nos Autos o que não ocorreu. (N.U 0001692-31.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
publicado
no DJE 04/06/2024)

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal
/
1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Todavia
, não pode o credor perpetuar a ação, tornando
a demanda
imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que
o
apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024